Tribunal: TJBA
Processo: 0000329-29.2016.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000329-29.2016.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEMOCRITO COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRED FABIANO NEVES DAVID, EDILENE EMILIA AZEVEDO BRITO

APELADO: CARLOS DE OLIVEIRA NEVES

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS PARA DOAÇÃO ELEITORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMISSOR DO RECIBO FRAUDULENTO E DO PARTIDO POLÍTICO BENEFICIÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA O APELADO, COM VALORES PENHORADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
O Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Igaporã (BA) julgou procedente a Ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o apelante solidariamente com o Partido Socialista Brasileiro – PSB, ao pagamento de R$ 28.053,33 a título de danos materiais e R$ 25.000,00 por danos morais, em razão da falsificação de recibo de doação eleitoral.
Recurso de apelação foi interposto, suscitando ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa na realização de perícia grafotécnica e nulidade da audiência por ausência de um de seus advogados. No mérito, defende ausência de dolo e culpa na falsificação e impugna a comprovação dos danos materiais e o valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva do apelante; (ii) saber se houve cerceamento de defesa na realização da prova pericial grafotécnica; (iii) saber se houve nulidade na audiência de instrução e julgamento por ausência de patrono; (iv) saber se há responsabilidade do apelante pelos danos materiais e morais decorrentes da falsificação do recibo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A ilegitimidade passiva foi afastada por se confundir com o mérito, considerando a vinculação objetiva do apelante ao documento falso.
Inexiste cerceamento de defesa, pois houve regular intimação para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, sendo a inércia atribuída à parte.
Inexiste também a nulidade na audiência de instrução diante da pluralidade de advogados constituídos, conforme previsto no art. 362, II, do CPC.
A perícia grafotécnica concluiu pela divergência da assinatura constante no recibo de doação, configurando falsidade documental.
A responsabilidade civil do apelante ficou caracterizada pelo uso indevido de documento falso em prestação de contas eleitorais, sendo o dano material comprovado pela penhora de valores em execução fiscal, e o dano moral reconhecido como
in re ipsa
.
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$25.000,00) foi mantido por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico.
Jurisprudência do TJ-BA confirma a possibilidade de indenização por uso indevido de nome e imagem em documentos oficiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença de primeiro grau. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.
Tese de julgamento: "A falsificação de recibo de doação eleitoral, com uso indevido do nome de terceiro, enseja responsabilidade civil pelos danos materiais e morais decorrentes, sendo desnecessária a comprovação de dolo, bastando a vinculação objetiva à emissão do documento falso."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 362, II; 465; 466; 485, IV e VI; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA – Apelação Cível nº 0214595-61.2007.805.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, julgado em 05/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0000329-29.2016.8.05.0101, da Comarca de Salvador (BA), apelante
DEMÓCRITO COSTA DE OLIVEIRA
e apelado
CARLOS DE OLIVEIRA NEVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II